Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS RECLAMADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Id. 31804770 e Id. 30498064 – ciente. Aguarde-se o desfecho do Mandado de Segurança impetrado contra a decisão Id. 29822958. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora